Tribunal: TJSP
Processo: 2242962-93.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Agravo Interno - Decisão que não conheceu do agravo interposto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, uma vez que se cuidou de erro grosseiro – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal - Agravo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000470430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental
Cível no 2242962-93.2018.8.26.0000/50004, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SETE BARRAS, é
agravado PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO
AGRAVO INTERNO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS,
MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS,
JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, CARLOS BUENO,
FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO
AGUILAR
CORTEZ,
ALEX
ZILENOVSKI,
ELCIO
TRUJILLO,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO
GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, ADEMIR BENEDITO,
ARTUR MARQUES E CAMPOS MELLO.
São Paulo, 17 de junho de 2020
PINHEIRO FRANCO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2242962-93.2018.8.26.0000/50004 - São Paulo - VOTO No 38.061
Natureza: Agravo Regimental Cível
Processo n. 2242962-93.2018.8.26.0000/50004
Agravante: Prefeito do Município de Sete Barras
Agravado: Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo
Voto no 38.061
Agravo Interno - Decisão que não conheceu do agravo interposto,
com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra
decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com
fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo
Civil, uma vez que se cuidou de erro grosseiro Inaplicabilidade
do princípio da fungibilidade recursal - Agravo não provido.
Inconformado com a decisão que não conheceu do
agravo interposto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil,
contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário em razão da
ausência de assinatura da parte constitucionalmente legitimada, o Prefeito do
Município de Sete Barras interpôs agravo interno, sob fundamento de que
deveria ter sido privilegiado o princípio da fungibilidade recursal, que tem
foco na segurança jurídica e na celeridade processual, consistindo na
possibilidade do julgador aproveitar um recurso interposto de forma
equivocada, substituindo-o por outro para evitar a sua inadmissibilidade.
Contraminuta foi apresentada a fls. 12/18.
É o relatório.
O reclamo recursal não merece acolhida.
A negativa de seguimento ao recurso extraordinário foi
fruto da ausência de assinatura da parte constitucionalmente legitimada à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2242962-93.2018.8.26.0000/50004 - São Paulo - VOTO No 38.061
interposição do recurso e, neste caso, incognoscível o agravo, remédio
processual manifestamente inadequado à reforma da decisão atacada.
Em realidade, o recurso cabível à espécie, nos termos
do artigo 1.030, § 1o, do Código de Processo Civil, corresponde ao agravo do
artigo 1.042 do referido codex.
De outro lado, a hipótese não autorizava a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal, visto que caracterizado erro que não pode
ser afastado.
Nesse contexto, observa-se que o artigo 1.030, § 1o, do
Código de Processo Civil, fixa que da decisão de inadmissibilidade proferida
com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos
do artigo 1.042. O seguinte precedente também pode ser mencionado:
"AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO ADMITIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL. ARTS. 1.030, § 1o, E 1.042 DO CPC.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRAZO RECURSAL
NÃO
INTERROMPIDO.
CERTIFICAÇÃO
DO
TRÂNSITO EM JULGADO.
1. Contra a decisão monocrática que não admite o
recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, V, do
CPC, não cabe agravo interno, mas agravo para o
Supremo Tribunal Federal, conforme previsão expressa
dos artigos 1.030, § 1o, e 1.042 do Estatuto Processual
Civil.
2. Há, na espécie, erro grosseiro, a impossibilitar a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que
não suspende nem interrompe o prazo para a
interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2242962-93.2018.8.26.0000/50004 - São Paulo - VOTO No 38.061
do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o
recurso extraordinário.
4. Agravo interno não conhecido."
(AgIn no RE nos EDcl no RE no 1612818-PR, Rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura, v.u., j.10.12.19).
Ainda, conforme disposto no artigo 7o do Código de
Processo Civil, deve-se assegurar às partes paridade de tratamento em relação
ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos
ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz
zelar pelo efetivo contraditório. Em respeito à essa paridade de tratamento, o
princípio da fungibilidade deve ser aplicado apenas quando há dúvida
objetiva sobre a modalidade de recurso adequada.
No caso, inexistia possibilidade de dúvida quanto ao
recurso cabível, de sorte a caracterizar erro grosseiro a interposição de agravo
com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
GERALDO FRANCISCO PINHEIRO FRANCO
Relator